Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). MODIFICAÇÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO. LÓGICA. TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.
2. No caso dos autos, ao iniciar o cumprimento de sentença, a exequente requereu expressamente a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. Ademais, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não foram impugnados pelas partes.
2.1. Incabível a formulação de pedido de substituição do índice de correção monetária aplicado da TR para o IPCA-E no presente momento processual, em razão da preclusão lógica e temporal.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.